Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-69.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001537-69.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELITON JOSE DA SILVA - CPF: 047.442.801-02 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), EIDIANE AVELINA DA GUIA - CPF: 067.078.601-27 (APELANTE), Mateus Sandi Florentino (APELADO), CLEITON BARTNISKI PAULINO - CPF: 071.163.331-26 (APELADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (APELADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EIDIANE AVELINA DA GUIA - CPF: 067.078.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INAPLICABILIDADE DA “
CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE ESTÁ PRESENTE NOS AUTOS O INCIDENTE DO ERRO DE TIPO
” - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA E PLÁSTICO FILME – DEPOIMENTOS POLICIAIS E DE USUÁRIOS – QUANTIA EM DINHEIRO – PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - CORRUPÇÃO ATIVA -

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMÉRCIO DE DROGAS NÃO ADMITIDO - SÚMULA 630 DO STJ – MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO -

NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - NOCIVIDADE DA DROGA – EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - PREMISSAS DO STJ - APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL - 2/3 (DOIS TERÇOS) -

JULGADO DO STJ – DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO ATIVA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – REPRIMENDA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL - REGIME ABERTO AUTORIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas – depoimentos dos adolescentes e apreensão de 2 (duas) porções de maconha, com peso aproximado de 140g (cento e quarenta gramas), e 1 (um) rolo de plástico filme na residência do apelante -, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se que a maconha apreendida - 140g (cento e quarenta gramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 140 (cento e quarenta) cigarros, “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap no 30241/2018), mesmo porque a cannabis é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

O fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta do apelante [guardar e manter em depósito pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016)

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS).

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (STJ, Súmula 630)

“
A exasperação da pena na fração de 1/5 (um quinto), diante da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, ao ressaltar que dois adolescentes participaram da empreitada
” constitui fundamento idôneo (STJ, HC no 359055/SC).

“
Ausente comprovação de que o agente incorreu em erro acerca da menoridade da adolescente, deve ser mantida a aplicação prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06
” (TJMG, Ap no 0008717-85.2016.8.13.0718).

“
A existência de apenas uma ação penal em curso, por si só, é insuficiente para demonstrar a dedicação a atividade criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1764447/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – 9.2.2021).

Sopesados a relativa toxicidade da maconha, o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de provas da habitualidade delitiva, impõe-se a aplicação da fração redutora máxima relativa a minorante do tráfico privilegiado. (TJ, AgRg no HC 552076/SP; STJ, HC no 529.408/SP).

O oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante,

por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “
não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado
” (STJ, HC 249.086/SP).

A primariedade, a avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a pena imposta [igual a quatro anos] autorizam o regime aberto. Igualmente, se preenchidos os requisitos legais, o apelante tem direito à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001537-69.2020.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): WELITON JOSÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELITON JOSÉ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE – no 1001537-69.2020.811.0086), que o condenou por tráfico de drogas e corrupção ativa a 9 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 333, na forma do art. 69, ambos do CP - (ID 68244019).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a justificar as penas-bases no mínimo legal; 4) a atenuante da confissão espontânea deveria ser reconhecida;

5) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 6) não seria “
aplicável a causa de aumento previsto no art. 40, VI da Lei de Drogas, uma vez que está presente nos autos o incidente do erro de tipo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 68244041).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68244055).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33, “CAPUT”, E ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 E ART. 333, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONTRAVENÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS APONTAM SEGURAMENTE PARA A TRAFICÂNCIA – 3) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – 4) – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 5) PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PARA RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO É NECESSÁRIO QUE O AGENTE CONFESSE A PRÁTICA DO TRÁFICO E NÃO A POSSE PARA CONSUMO – 6) PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA BENESSE – 7) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O APELANTE DESCONHECIA A IDADE DOS MENORES – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado - ID 77014464)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021